Tribunal: STF
Processo: RE 1455763
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. Sentença de parcial procedência, apenas para a redução do valor da multa aplicada no auto de infração, que passou ao percentual de 20% sobre o valor atualizado do imposto não pago e apurado no AIIM nº 3.123.052-0, bem como a exclusão dos juros moratórios da base de cálculo da multa. Apelo da autora. Sentença reformada para procedência da ação, em maior extensão, a fim de ficarem limitados os juros moratórios previstos na Lei Estadual nº 13.918/09 à taxa SELIC. Reconhecimento da derrota parcial de ambas as partes, com a fixação proporcional das verbas de sucumbência. Manutenção dos demais termos da r. sentença, ou seja, a redução da multa punitiva e a confirmação da falta de recolhimento do ICMS indicado no auto de infração, tendo em vista que a autora não logrou comprovar o pagamento do imposto, não se desincumbindo do ônus probatório. Sentença mantida, indeferido o pleito de tutela recursal de urgência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 17, p. 2).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pelo Estado de São Paulo, apontando omissão no aresto relativamente ao reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496 do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, para proceder-se ao reexame necessário, mas negar-lhe provimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pela empresa autora, apontando erro material ou omissão no aresto, com pleito de que os honorários advocatícios incidam sobre ‘a diferença entre o valor atualizado do Auto de Infração e Imposição de Multa e o valor final retificado, atendendo corretamente ao previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil’. EMBARGOS ACOLHIDOS, para determinar-se a atualização (doc. 21, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 97; e 150, IV, da mesma Constituição (doc. 23).



    É o relatório necessário.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452 RG/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator